Tribunal: TJSP
Processo: 0039795-57.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
r Estadual no 821/96. Observância do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 561.836/RN. Lei complementar que instituiu o novo plano de carreira, vencimentos e salários. Sentença mantida.
Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 0039795-57.2017.8.26.0506; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. Reestruturação da carreira pela Lei Complementar Estadual no 821/96. Observância do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 561.836/RN. Lei complementar que instituiu o novo plano de carreira, vencimentos e salários. Sentença mantida.
Recurso não provido.